Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS TESES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, sob alegação de omissão quanto à compatibilidade da inversão do ônus da prova com o princípio constitucional da presunção de inocência e quanto à suficiência dos elementos indiciários para demonstração do dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao afirmar que, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem examinar a compatibilidade da orientação com o art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como se deixou de enfrentar a alegação de que a fuga ou o nervosismo relatados pelos policiais configurariam meras presunções insuficientes para a comprovação do elemento subjetivo do tipo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado as teses defensivas relativas à ausência de prova do dolo, à valoração das circunstâncias concretas do fato e à incidência da orientação jurisprudencial quanto à inversão do ônus da prova, consignando que a condenação decorreu da análise global do conjunto probatório — notadamente da ausência de documentação idônea, da fuga ao avistar a polícia e das contradições na versão apresentada — e não da imposição automática de encargo probatório ao acusado.
5. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal, providência observada no caso concreto, sendo igualmente desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados, quando já apresentados fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.
6. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência desta Corte entende que o julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, o que se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.